Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEIS EM LITÍGIO REGISTRAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu a nova indicação, pelo executado, de imóveis rurais situados em Boca do Acre/AM à penhora e manteve a desconsideração inversa da personalidade jurídica de sociedades das quais é sócio, com fundamento na existência de condutas indicativas de confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regularização das matrículas dos imóveis rurais indicados à penhora justifica a reconsideração da decisão que os recusou anteriormente; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades empresariais do executado, mesmo diante da existência de patrimônio próprio.
III. Razões de decidir
3. A pendência de litígio sobre os imóveis subsiste, pois o acórdão que declarou nulos os cancelamentos das matrículas ainda não transitou em julgado, estando pendente de embargos de declaração, o que afasta a segurança jurídica necessária à penhora.
4. A rediscussão da recusa dos bens à penhora com base na ordem preferencial do art. 835 do CPC está obstada pela preclusão, não se admitindo nova apreciação judicial sobre esse fundamento.
5. A controvérsia sobre a desconsideração inversa está pendente de julgamento definitivo em outro recurso (AI n.o 0704987-71.2020.8.07.0000), o que impede sua reapreciação neste agravo.
6. Ainda que assim não fosse, a insuficiência de patrimônio próprio do executado permanece presumida, não havendo elementos suficientes para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica já deferida.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 505, I, 507, 829, § 2o, 835, 337, §§ 1o e 3o.